Tribunal: TJBA
Processo: 8005301-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005301-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINARA INGRID PARANHOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JURAILTON URBANO CHAVES NETO

AGRAVADO: ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de manutenção de posse, que concedeu liminarmente a tutela possessória à parte autora, com dispensa da audiência de justificação e sem citação prévia da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de liminar possessória sem prévia citação configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 562, autoriza expressamente a concessão de liminar possessória "sem ouvir o réu" quando a petição inicial estiver devidamente instruída com prova robusta dos requisitos do art. 561 do CPC.

4. No caso concreto, os documentos apresentados — contrato de compromisso de compra e venda, notas fiscais e boletim de ocorrência — evidenciam, em juízo de cognição sumária, a posse da autora, a ocorrência de esbulho e a data dos fatos, legitimando a tutela antecipada.

5. A agravante centrou sua argumentação apenas na alegada ausência de citação válida, sem demonstrar a inexistência dos pressupostos possessórios nem contestar a robustez da prova documental que embasou a liminar.

6. A alegação de ausência de citação válida não descaracteriza a legalidade da liminar, sendo o contraditório plenamente assegurado em momento ulterior.

7. Ausentes os elementos configuradores da litigância de má-fé, considerando que a controvérsia fática permanece sujeita à dilação probatória, não sendo possível concluir, nessa fase embrionária da demanda, que a recorrente alterou deliberadamente a verdade dos fatos com intenção dolosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É válida a concessão de liminar possessória sem citação prévia do réu, quando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 560, 561, 562, 564.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInst 10121914320248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJMG, AgInst 25185126320248130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJES, AgInst 5011920-81.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005301-97.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante TAINARA INGRID PARANHOS DO NASCIMENTO e parte Agravada ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça